Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703248-78.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: JAIRO ARAUJO NERY EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DESPACHO Manifeste-se o embargado quanto aos embargos de declaração interpostos. Brasília, 24 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal